Tribunal: TJDFT
Processo: 0740860-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. PERÍODO SUPERIOR A TRINTA DIAS. COPARTICIPAÇÃO. PACTUAÇÃO CLARA E EXPRESSA. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
2. A cobrança de coparticipação decorrente de internação por período superior a trinta dias em clínica psiquiátrica somente é possível havendo contratação prévia, expressa e clara de participação no custeio do tratamento, o que não se verificou na presente hipótese.
3. É inviável a condenação da operadora de saúde e da administradora de plano de saúde ao pagamento de compensação por dano moral, porquanto não houve negativa ao tratamento, mas tão apenas controvérsia relativa à coparticipação do beneficiário.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.